Tribunal: STF
Processo: Rcl 81586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 648.629-RG, TEMA 549 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. SUSCITADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 47.638. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bruno Oliveira Falcão, em 3.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe no Processo n. 0018931-75.2023.8.25.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 648.629-RG, Tema 549 da repercussão geral, e na Reclamação n. 47.638:



    “(...) Examinando as razões recursais, constata-se que o embargante sustenta a existência de vícios formais e materiais, bem como, a ocorrência de omissões decorrentes da ausência de enfrentamento de matérias de ordem pública, dentre elas, a intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe.



    Enfatize-se, quanto à alegada intempestividade, que a prerrogativa da intimação pessoal do ente público requerido (Estado de Sergipe) decorre de disposição legal expressa, constante das normas de regência do procedimento especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados – Lei n. 12.153/2009 –, que em seu art. 6º enuncia:



    ‘Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil’.



    Por sua vez, o art. 183 e seu § 1º, do Código de Processo Civil, preconizam que a ‘União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal’, que se fará ‘por carga, remessa ou meio eletrônico’.



    Na espécie, examinando o Recurso Inominado (processo nº 202301055133), infere-se que o ente público foi devidamente intimado da decisão proferida em 16/01/2025 – que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso extraordinário –, através da intimação eletrônica lançada em 20/01/2025 e considerada em 31/01/2025, conforme movimento automático gerado pelo SCPV, interpondo o agravo em recurso extraordinário em 19/02/2025, tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias.



    Portanto, não merece acolhida a alegação de intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe, sustentada pela Embargante.



    Quanto aos demais argumentos sustentados na altercação, consistentes na suposta existência de vícios formais e materiais, bem como, a ocorrência de omissões decorrentes da ausência de enfrentamento de outras matérias de ordem pública, infere-se que não devem ser acolhidos, pois, a toda evidência, não houve contradição, obscuridade ou qualquer outra omissão no comando profligado.



    (...) Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, sanando a omissão apenas para afastar a alegação de intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente estatal, PRESERVANDO, nos demais termos, a Decisão proferida no processo de origem (Recurso Inominado nº 202301055133) que, em observância do comando proferido no ARE nº 1.492.618, ante a afetação da matéria com a ADPF 1.092/SE, determinou o ‘(…) sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a controvérsia’” (fls. 252-254, e-doc. 3).



     2. O reclamante relata que “ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, cujo desfecho findou em Acórdão que, por unanimidade, concedeu provimento ao Recurso Inominado dos Demandantes, para julgar procedentes os pedidos” (fl. 2).



    Afirma que, “irresignado, o Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário”, ao qual negado seguimento, e “interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC” (fl. 2).



    Sustenta que “o recurso de Agravo em RE foi interposto no dia 19/02/2025, contra decisão proferida em 16/01/2025, publicada no Diário de Justiça em 20/01/2025, ou seja, quando transcorrido mais de 15 dias úteis do início do prazo para as partes recorrerem. Em outras palavras, o Agravo em RE foi interposto INTEMPESTIVAMENTE quando transcorrido mais de 15 dias úteis do início do prazo para o Réu (Estado de Sergipe) recorrer” (fl. 8).



    Argumenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais, no bojo dos quais devem ser adotados ‘os procedimentos oral e sumaríssimo’” (fl. 8).



    Ressalta que “o dies a quo, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de ser a parte recorrente União, Estados ou Municípios, é a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, à luz do Tema de repercussão geral nº 549 do STF, RCL 47638/SP e do art. 7º da Lei nº 12.153/2009” (fl. 8).



    Salienta que “o Tema de Repercussão Geral 549 do STF não é direcionado ao JEFAZ, porém, quando a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores da Fazenda Pública foi estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fora interposta Reclamação Constitucional e o Supremo Tribunal Federal estendeu a incidência do Tema 549 do STF ao rito sumaríssimo fazendário” (fl. 9).



    Assevera que “à luz dos precedentes da Suprema Corte da aplicação analógica do Tema 549/STF aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como também do art. 7º da Lei nº 12.153/2009, não goza a Fazenda Pública do Estado de Sergipe da prerrogativa da intimação pessoal” (fl. 12).



    Pleiteia a “declaração e certificação do trânsito em julgado, sem a contagem de prazos diferenciados em benefício do Estado de Sergipe, sob pena de violação do Tema 549 do Supremo Tribunal Federal c/c Reclamação nº 47.638/SP e de se privilegiar, com 10 dias a mais, o recorrente em detrimento dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais” (fl. 13).



    Requer medida liminar, “determinando-se ao douto Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, que cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada sob o regime da repercussão geral, consoante estabelece o artigo 1030, II do CPC, para que o citado órgão julgador exerça o juízo de retratação, e cumpra o decidido no Tema 549/STF c/c Reclamação 47.638/SP, declarando o trânsito em julgado do Reclamante no feito número 0018931- 75.2023.8.25.0001” (fl. 14). 



    Pede “a procedência da presente reclamação constitucional, cassando o v. pronunciamento judicial, para Reconhecer a violação do Tema 549 do STF c/c Reclamação nº 47.638/SP em razão do afastamento do artigo 7º da Lei Federal nº 12.153/2009 determinando-se a cassação da Decisão do Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, determinando-se seja declarado o trânsito em julgado do feito número 0018931-75.2023.8.25.0001” (fl. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não certificar o trânsito em julgado no processo da origem, recebendo o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Sergipe, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 648.629-RG, Tema 549 da repercussão geral, e na Reclamação n. 47.638.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 24.4.2013, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 648.629-RG, Tema 549 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais” (DJe 8.4.2014).



    No caso em exame, a ação foi ajuizada no juizado especial estadual, regido por legislação distinta (Lei n. 9.099/1995). O paradigma de confronto apontado cuida da prerrogativa processual da Fazenda Pública apenas nos juizados especiais federais, nos termos da Lei n. 10.910/2004, não sendo possível estender o objeto da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 648.629-RG para alcançar, em reclamação, situação distinta.



    Evidencia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a tese de repercussão geral apontada, pelo que inviável a reclamação nesse ponto. Nesse sentido, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 17.10.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020). 



    7. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 47.638, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Na espécie, o reclamante invoca também, como paradigma de descumprimento, decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 47.638, na qual foram partes o Município de Vargem Grande do Sul/SP e Silvia Oliveira Terra Martire.



    Esse paradigma indicado pelo reclamante é processo subjetivo, e o efeito da decisão nele proferida limita-se às partes da relação processual. O reclamante não foi parte nesse processo.



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e ‘erga omnes’ e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter ‘erga omnes’ e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl 
n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora